Tribunal: STF
Processo: HC 81323
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECOLHIMENTO À PRISÃO COMO
CONDIÇÃO PARA APELAR EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
       1.      Paciente condenado por tráfico de entorpecentes.
Recebimento do recurso de apelação condicionado ao seu recolhimento à
prisão. Regra estabelecida no artigo 2º, § 2º da Lei 8.072/90.
Entendimento harmônico com a jurisprudência desta Corte.
       2.      Prisão sem decisão transitada em julgado. Ausência de
violação ao princípio da presunção de inocência (CF, artigo 5º, LVII).
Precedentes.